Tribunal: STF
Processo: HC 245244
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jullyane Ingrit Abdala e outro, em favor de Everton Bassani de Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 849.779/PR.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de EVERTON BASSANI DE LIMA, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (apelação n. 0004850-75.2020.8.16.0196). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 803 (oitocentos e três) dias-multa. 



    No presente writ, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado na alegada nulidade da busca pessoal, que teria sido realizada sem situação de flagrante ou fundadas razões, motivada somente por o ponto ser conhecido pelo tráfico de drogas e pelo nervosismo do paciente. 



    Alega que todas as provas obtidas no momento da prisão em flagrante seriam ilícitas, ante a aventada nulidade da abordagem, razão pela qual devem ser desentranhadas dos autos da ação penal originária. 



    Aduz que o paciente não foi flagrado vendendo a droga e que as condições pessoais pregressas do paciente não seriam autorização à abordagem em via pública. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da abordagem pessoal e a ilicitude das provas obtidas na ocasião, com a consequente absolvição do paciente. 



    As informações foram prestadas, às fls. 119-181. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão (fls. 185-197). (eDOC 12)  



    No STJ, o habeas corpus foi denegado. Não foi interposto agravo regimental e a decisão acima transitou em julgado em 12.8.2024.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ante a ausência de agravo regimental, a impetrante se conformou com a decisão monocrática impugnada.



    Assim, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:  



    Conforme consta, a defesa busca o reconhecimento da nulidade da abordagem pessoal e a ilicitude das provas obtidas na ocasião, com a consequente absolvição do paciente. 



    No que tange à alegada nulidade da busca pessoal, a Corte estadual invocou fundamentos válidos para refutar a tese defensiva, que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal bem como do Pretório Excelso. 



    Ressaltou o acórdão (fls. 92-93): 



    "(...) Na hipótese sob exame, nota-se que o ingresso dos policiais não ocorreu de maneira arbitrária, uma vez que estavam realizando patrulhamento em via pública, em razão de diversas denúncias anônimas da ocorrência de tráfico de drogas no local, sendo que avistaram três indivíduos conversando em frente a um portão, os quais demonstraram nervosismo com a aproximação da equipe policial, sendo que dois deles estavam utilizando tornozeleira eletrônica. Após realizada a abordagem policial e buscas pessoais nos réus, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, embaixo do banco em que estavam sentados, havia um pote plástico, três porções de maconha e a quantia de R$ 1.139,60, sendo que próximo dali (no terreno da residência dos apelantes), outra quantia foi encontrada, e, na sequência, houve busca na residência dos acusados, ocasião em que encontraram certa quantidade de entorpecente. 



    (...)



    Do trecho supracitado e analisando as provas orais, tanto na fase extrajudicial como judicial, tem-se que, de fato, os policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que as esposas dos réus franquearam-lhes a entrada na residência." (grifei) 



    Veja-se o depoimento do policial militar Luiz Fernando da Silva Ribeiro no caso (fl. 98):



    "Questionado se, na ocasião da abordagem, foram abordadas outras pessoas além dos denunciados, disse que não, com exceção das mulheres que estavam na residência. Ressaltou que as drogas encontradas. Contou pelo cão farejador estavam do outro lado da rua, próximo ao caminhão, embaixo de caliças que na rua havia um grande fluxo de pessoas. Asseverou que a equipe não chegou a conduzir Igor até sua residência. Explicou que a equipe estava em patrulhamento de rotina pela região em razão das constantes informações de tráfico de drogas naquela localidade" 



    Portanto, no caso concreto, o Tribunal de origem destacou que os policiais não agiram apenas por o ponto ser conhecido pelo tráfico de drogas e pelo nervosismo do paciente. 



    Em patrulhamento, em virtude de denúncias anônimas, verificaram indivíduos com tornozeleira eletrônica, com os quais, após a busca não apenas pessoal, mas também no banco em que se encontravam sentados, encontraram drogas e considerável quantidade de dinheiro. 



    Aqui, o depoimento do policial militar Cleverson Moreira da Silva (fl. 97): 



    "Perguntado se o pote localizado embaixo do banco estava visível, asseverou que sim, acrescentando que visualizaram o pote assim que os denunciados se levantaram." 



    Em situações semelhantes, esta Corte Superior tem atualmente entendido pela legalidade da busca pessoal, na esteira do recente precedente do Supremo Tribunal Federal de que a atuação policial pode se pautar na fundada suspeita calcada na experiência profissional e em certos elementos concretos, em respeito à necessidade de se garantir o exercício profissional da Segurança Pública como um todo: 



    "Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares, em patrulhamento de rotina, depararam-se com um indivíduo (ora paciente) saindo de uma casa, o qual, logo que notou a presença da viatura, empreendeu fuga. Após breve perseguição, conseguiram detê-lo. Em busca pessoal, foram apreendidos 126 eppendorfs contendo cocaína. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade" (AgRg no HC n. 873.039/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/12/2023, grifei). 



    [...] 



    Claro que a apreensão eventual de objetos ilícitos apenas a posteriori não ensejaria uma convalidação de um flagrante ilegal, mas aqui a localização dos elementos de prova acostados nos autos ainda reforçou a necessidade da atuação policial. (eDOC 58)  



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a prisão em flagrante foi devidamente fundamentada em dados concretos, não apenas nos elementos alegados pela defesa. 



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal, que permita a concessão da ordem de ofício.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente